Tribunal: TJDFT
Processo: 0748640-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0748640-26.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS COMPRADORES DO LOTEAMENTO DE PARTE DA ANTIGA FAZENDA TABOQUINHA - ALOTA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ASSOCIACAO DOS COMPRADORES DO LOTEAMENTO DE PARTE DA ANTIGA FAZENDA TABOQUINHA - ALOTA contra decisão proferida em sede de embargos de declaração pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que, nos autos da ação declaratória de existência de conduta omissiva na administração de bem público c/c pedido de tutela de urgência ajuizada pela parte retromencionada em desfavor da COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA – TERRACAP, negou a existência do vício de omissão e manteve o indeferimento da juntada de provas emprestadas. Afirma a agravante que “as provas constam do Inquérito Policial de no 145/2014, realizado pela Delegacia Especial de Proteção ao Meio Ambiente e a Ordem Urbanística- DEMA, constante do processo crime de no 2015.01.1.005652-0, e CNJ no 0001544-29.2015.8.07.0001, que tramita na (2a) Segunda Vara Criminal de Brasília-DF, e teve sua distribuição realizada em 21/01/2015. As provas emprestadas juntadas aos autos e indeferidas são: Id.69960047, Id. 69960051, Id.69960054, Id. 69960055, Id. 69960084, Id.69960085, Id. 69960086, Id. 69960087 e Id. 69960088. O IP 145/2014-DEMA, resultou na denuncia pelo o MPDFT, com o subseqüente acolhimento pela Justiça e inicio do processo crime, que culminou com a prisão dos investigados/acusados na operação denominada Dinossauro. Desde o inicio do IP 145/2014-DEMA até o presente momento, a prestação de serviços jurisdicionais do Estado-Juiz, foi mantido em segredo de justiça, de forma que a época a Agravante não teve acesso as provas.” Registra que tais provas são importantes para o deslinde da demanda e que restou demonstrada a excepcionalidade da juntada destas em razão de não ter obtido acesso àquele processo em momento anterior, consoante documentos acostados aos autos. Invoca, para tanto, o art. 435, parágrafo único, e o art. 139, VI, ambos do CPC. Ao final, requer a reforma da decisão prolatada pelo Juízo de primeiro grau para que seja deferida a juntada de documentos (provas emprestadas), mantendo-os sob segredo de justiça, e que seja ordenando o prosseguimento regular do feito. Regularmente intimada, a agravada, em contrarrazões, assevera que não foi verificada omissão e que, quanto à utilidade das provas que se pretendia acostar aos autos, o Juízo de primeiro grau se manifestou pela desnecessidade de juntada do inquérito mencionado por não vislumbrar qualquer possibilidade de contribuição para o deslinde da demanda, nos termos dos arts. 139 e 370, ambos do CPC, motivo pelo qual o recurso deve ser desprovido. A Procuradoria de Justiça apresentou o parecer de ID 23941063, pelo não conhecimento do recurso ante a sua inadmissibilidade, uma vez que a decisão combatida versa sobre matéria probatória, atinente ao indeferimento da juntada de prova emprestada, que não se submete a revisão pela via de agravo de instrumento por não integrar o rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Caso ultrapassada a análise da admissibilidade, consignou que o Juízo de primeiro grau entendeu pela ausência das exigências legais para a juntada de provas nos autos, além disso, registrou que a agravante não se desincumbiu de “comprovar a impossibilidade de juntada das provas em momento adequado, máxime porque sua existência já perdurava quando da propositura da ação”. É o breve relatório do necessário. Decido. Nos termos do artigo 932 do CPC, incumbe ao Relator do agravo de instrumento “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Para análise de verificação dos requisitos de admissibilidade do agravo de instrumento em debate, é necessário verificar os pressupostos recursais previstos no CPC, entre eles o pertinente às suas hipóteses de cabimento, previstas no art. 1.015, in litteris: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Verifica-se que o legislador optou por fornecer um rol taxativo de matérias recorríveis por meio de agravo de instrumento. Contudo, embora não deixando abertas as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, cumpre ressalvar que a taxatividade firmada pelo legislador não impõe uma fria e literal interpretação da norma correspondente. Com efeito, restou sedimentado o entendimento jurisprudencial pela taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, legitimando a interposição de agravo de instrumento contra decisões que não estão expressamente previstas no referido dispositivo legal, mas sobre as quais haja possibilidade de perecimento do direito vindicado pela recorrente. Assim, é legítima a interposição do recurso fora das hipóteses legais quando houver risco de perecimento do objeto do agravo se a questão for remetida à apelação, de acordo com a regra de recorribilidade diferida instituída pelo novo estatuto processual civil. E essa apreensão restou sedimentada em sede de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. 1704520/MT, consolidando o seguinte entendimento: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. (...) 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.(...) 9- Recurso especial conhecido e provido.” (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) Logo, a priori, o juiz não está autorizado a sobrepujar a nova opção política do legislador processual, que restringiu os temas de cabimento do agravo de instrumento, devendo relativizar a taxatividade da legislação apenas quando verificar "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação." Na hipótese o recurso é inadmissível, pois inexiste decisão atacável por agravo, uma vez que o indeferimento da produção de provas não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC. Também não se vislumbra situação de urgência que acarrete eventual dano irreparável, exigida pelo entendimento firmado no REsp. 1704520/MT, caso postergada a discussão para possível apelação. A respeito da matéria, assim se manifestou esta 6a Turma Cível: “PROCESSO CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. INDEFERIMENTO DA PROVA ORAL. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TEMA 988 - RECURSO REPETITIVO. TAXATIVIDADE MITIGADA. NÃO OCORRÊNCIA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OBRIGAÇÃO. INTRODUÇÃO DE FUNDAMENTO JURÍDICO NOVO. 1. Não há previsão expressa no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, de cabimento de agravo de instrumento contra decisão de indeferimento do pedido de produção de prova oral, motivo pelo qual deve ser analisado se o caso se enquadra nos REsp n. 1.696.396-MT e REsp n. 1.704.520-MT, apreciados sob o rito dos recursos repetitivos e vinculado ao Tema n. 988 do Superior Tribunal de Justiça. 2. A matéria deduzida no presente recurso não está relacionada à interpretação extensiva do rol previsto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil para a interposição de agravo de instrumento, não exigindo urgência na prestação jurisdicional. 3. O artigo 125 do Código de Processo Civil admite a denunciação da lide "II- àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo". No caso dos autos, o agravante não logrou demonstrar que a empresa que pretende denunciar da lide esteja obrigada a indenizar seu prejuízo, caso venha a ser vencido no processo. 4. Ademais, o deferimento da denunciação da lide pretendido instauraria controvérsia distinta da matéria debatida na lide principal, acarretando introdução de fundamento jurídico novo, podendo comprometer a celeridade processual e a efetividade do processo principal. 5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, negou-se provimento.” (Acórdão 1279224, 07128499320208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 17/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. IMPUGNAÇÃO. ROL. URGÊNCIA. I - A r. decisão que, em saneamento e organização do processo, rejeita alegação de irregularidade de representação processual da parte; requerimento de produção de prova documental e oral e pedido de sobrestamento da demanda não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC e não ficou configurada a urgência necessária para se concluir pela admissibilidade do recurso, nos termos definidos pelo e. STJ no julgamento repetitivo do REsp 1704520/MT (Tema 988). Mantida decisão de não conhecimento do agravo de instrumento. II - Agravo de interno desprovido.” (Acórdão 1265306, 07035578420208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 30/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE DESENTRANHAMENTO DE QUESITOS PARA A REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA. I - O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que o rol do art. 1.015 do CPC tem taxatividade mitigada, sendo cabível a interposição do agravo de instrumento em hipóteses não previstas, desde que verificada urgência. II - A decisão que indefere o pedido de desentranhamento de quesitos para a realização de perícia por terem sido supostamente formulados pela parte contrária fora do prazo legal, não reclama urgência em sua apreciação, de maneira que não pode ser impugnada por agravo de instrumento. III - Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1178721, 07033277620198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2019, publicado no DJE: 25/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. HIPÓTESES DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. REPASSE DE VALORES PELA ADMINISTRADORA. PROVA DO PAGAMENTO. OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR. A decisão que, na ação de conhecimento, indefere pedido de produção de prova específica, não permite impugnação por meio de agravo de instrumento, porquanto tal hipótese não está elencada no rol taxativo do artigo 1.015, do Código de Processo Civil. A prova do pagamento incumbe ao devedor, seja por configurar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor, cuja prova é, de ordinário, do réu, seja porque cabe ao devedor provar o pagamento, sem olvidar que é ele quem possui maior facilidade na produção da prova de que repassou ao seu cliente os valores referentes a locação do imóvel administrado.” (Acórdão 1133525, 07159337320188070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/10/2018, publicado no DJE: 7/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mesmo caminho seguem as demais Turmas Cíveis deste TJDFT. Veja-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO DE PROVA. INDEFERIMENTO. DESCABIMENTO DO RECURSO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESNECESSIDADE. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. I. O Código de Processo Civil limitou às hipóteses enumeradas exaustivamente no artigo 1.015 o cabimento de agravo de instrumento, dentre as quais não se inclui a decisão que indefere a produção de prova requerida pela parte. II. Não há, no elenco do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, nenhuma hipótese de cabimento de agravo de instrumento que possa, ainda que interpretada extensiva ou analogicamente, autorizar a sua admissibilidade em face de decisão que indefere a produção de provas. III. Eventual cerceamento de defesa só pode ser aferido em função do julgamento da causa e, por conseguinte, deverá, se for o caso, ser suscitado pela parte prejudicada na forma do artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil. IV. Delineado nos autos que ao réu foi atribuído o ônus de provar o pagamento que representa o fato controvertido da causa, falta ao autor interesse recursal para a inversão prevista no artigo 373, § 1o, do Código de Processo Civil, consoante a inteligência do artigo 996 do mesmo diploma legal. V. Recurso não conhecido.” (Acórdão 1326254, 07130992920208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2021, publicado no DJE: 6/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. NÃO ENQUADRAMENTO. AUSENTE URGÊNCIA OU INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO EM SEDE DE APELO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. A decisão que versa sobre indeferimento de prova pericial não se encontra no rol taxativo de decisões agraváveis por instrumento, a teor do art. 1.015 do CPC. 2. Deve ser mantida a decisão que não conhece do agravo de instrumento quando não configurada hipótese prevista no art. 1.015 do CPC, bem como por não se verificar urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1327023, 07017750820208079000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 29/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. ROL TAXATIVO. ART. 1015 CPC. MITIGAÇÃO. INVIABILIDADE. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. INADMISSÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. As hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento, previstas no art. 1.015 do CPC, constam de rol taxativo que não admite interpretação ampliativa. 2. Embora insista a parte agravante no prejuízo iminente, a situação não reclama nenhuma urgência, porquanto a decisão não está acobertada pela preclusão pois poderá ser suscitada em preliminar de Apelação, conforme expressamente prevê o §1o do art. 1009 do CPC. 3. Se não houve a inversão do ônus da prova, não há como conhecer do Agravo de Instrumento interposto, uma vez que o art. 1.015, XI, do CPC trata apenas das decisões que mudam o ônus probatório. 4. Agravo Interno conhecido e desprovido.” (Acórdão 1307673, 07274259120208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no PJe: 15/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, se não há previsão legal de interposição de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a produção de prova, no caso, a juntada de prova emprestada, o conhecimento do recurso está obstaculizado. Reitero que, caso a parte acalente sentimento de prejuízo decorrente de eventual cerceamento de defesa, sua insatisfação poderá ser deduzida em razões ou contrarrazões de apelação. Pelo exposto, com fulcro no art. 932, III c/c art. 1.015, ambos do CPC, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento ante sua inadmissibilidade. Preclusa a presente decisão monocrática, adotem-se as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, 16 de abril de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator